Tribunal: STF
Processo: MS 38504
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR APOSENTADO DA UNB. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINA A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DA RUBRICA REFERENTE À URP/89 (26,05%). ALEGADO RISCO DE PERECIMENTO. SUPRESSÃO OCORRIDA EM MAIO/2021. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO IRREVERSÍVEL E IMEDIATO. CAUTELA JUDICIAL. OITIVA DA AUTORIDADE COATORA.



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edmar Chartone de Souza em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, consistente em decisão prolatada nos autos da TC 011.409/2019-3, que determinou a suspensão do pagamento da URP de fevereiro de 1989, que incorporou o índice de 26,05% aos salários dos servidores técnicos e docentes da Fundação Universidade de Brasília, em virtude de reposição da inflação apurada no trimestre antecedente, ou seja, de dezembro de 1988 a fevereiro de 1989.



2.     O impetrante afirma que foi admitido pela FUB/UnB, em maio de 1964, no cargo de Professor Adjunto, sob o regime de dedicação exclusiva, e que foi demitido no fim do ano de 1965, por razões políticas.



3.     Sustenta que, por ato declaratório de concessão de anistia, assinado pelo Ministro da Educação, foi reintegrado ao quadro docente da FUB/UNB pelo Ato da Reitoria nº 303, de 08 de março de 1995, no mesmo cargo antes ocupado.



4.     Afirma que teve reconhecido, por força da anistia, o tempo de serviço ficto por todo o período em que esteve afastado, para todos os fins de direito, inclusive aposentadoria.



5.     Narra que foi aposentado pelo Ato da Reitoria nº 500/1995, de 20 de março de 1995. Afirma que goza, simultaneamente, de outra aposentadoria, concedida pela Universidade Federal de Minas Gerais, decorrente de outro vínculo de 40 horas (dedicação exclusiva). 



6.     Sustenta que “desde o ato concessivo de aposentadoria, de 1995, o autor percebeu o pagamento da URP de fevereiro de 1989 (reposição salarial da inflação do trimestre precedente), sem solução de continuidade, até o mês de maio de 2021, quando suspenso pela FUB/UnB, em cumprimento do Acórdão Nº 2151/2021 – TCU – 2ª Câmara”.



7.      Sustenta que o ato de revisão do TCU estaria fulminado pela prescrição.



8.     Pede, em sede liminar, decisão judicial que determine a suspensão dos “Acórdãos Nº 2151 – TCU 2ª Câmara, prolatado em sessão de 23/02/2021, mantido pelo Acórdão 196/2022, prolatado em sessão de 25/01/22 na TC 011.409/2019-3, e determine seja restabelecida a plena vigência do Ato da Reitoria nº 500/95, DOU de 23/3/95, com o pagamento de seus proventos integrais, nesses inseridos o percentual da URP/89 (26,05%), no valor de R$ 3.605,20”.



9.     É o relatório. Decido.



10.     O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece, em seu art. 200, que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



11.     Quanto à possibilidade de concessão de medida liminar, dispõe o art. 203 que “Quando relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida, o Relator determinar-lhe-á a suspensão, salvo nos casos vedados em lei”.



12.     A concessão de medida liminar em mandado de segurança, portanto, dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



13.     Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do writ (periculum in mora).



14.      No caso dos autos, não verifico, a princípio, a presença do requisito do perigo da demora a dar ensejo à concessão da liminar. Explico. 



15.     A concessão de liminar em mandado de segurança está sujeita a um juízo de necessidade e não de conveniência. A concessão antes da oitiva da autoridade coatora é ainda mais excepcional, dependendo de perigo imediato e irreversível ao impetrante, que possa se concretizar diante da não concessão da medida liminar antes da prestação de informações ao Juiz.



16.     Com efeito, a citada redução do valor dos proventos do impetrante remonta a maio de 2021, tendo ocorrido por força do Acórdão nº 2151/2021 – TCU – 2ª Câmara, segundo informações trazidas na petição inicial.



17.     Assim, tendo decorrido quase um ano desde a determinação do Tribunal de Contas da União e considerando que não se trata de ordem de supressão total dos proventos, mas de corte parcial no tocante a uma verba, fica patente a ausência de periculum in mora imediato.



18.     Dessa maneira, considerando o largo tempo decorrido desde a cessação da rubrica nos proventos do impetrante, torna-se recomendável a prévia prestação das informações pela autoridade coatora, de forma a proporcionar melhores condições para a apreciação da causa. A cautela judicial recomenda ouvir ambas as partes antes de qualquer decisão, ressalvado o caso de prejuízo irreversível e imediato.



19.     Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de futura reavaliação, diante de eventual alteração da situação fática. 



20.     Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e dê-se ciência à Advocacia-Geral da União. 



21.     Prestadas as informações ou decorrido o prazo legal, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



22.     Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente